Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704733-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., JOSE ALBERTO NAVES COCOTA APELADO: JOSE ALBERTO NAVES COCOTA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Diante da notícia de falecimento da parte autora, suspendo o curso do processo, nos termos do artigo 313, I c/c 689 do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Ciência à causídica Dra. Ana Karolina de Cavalcanti Leal Medeiros, OAB/DF 40926-A, representante legal anterior do de cujus. Cite-se AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., na pessoa da causídica Dra. Roberta de Alencar Lameiro da Costa, OAB/DF 17.075, por expedição eletrônica, no prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre a habilitação dos herdeiros. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator